Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. VERIFICAÇÃO DE SEGUNDA ÉPOCA. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. DESLIGAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente, em síntese, na anulação do processo administrativo que culminou no seu desligamento do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alega que sua reprovação em três matérias decorreu do descumprimento da corporação em fornecer 75% das horas-aulas antes da aplicação das provas. No que se refere à quarta disciplina, que ensejou seu desligamento, decorrente do uso da calculadora, alega que a penalidade imposta foi desproporcional em comparação a outros casos semelhantes. Acrescenta que a corporação está descumprindo as regras de segurança e o conteúdo programático, o que traz prejuízo ao aprendizado. Requer a reforma da sentença para que seja reintegrado ao curso de formação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53938064). Isento de preparo em razão da gratuidade já deferida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (0701716-15.2023.8.07.9000). Contrarrazões apresentadas (ID 53938075).
3. Depreende-se dos autos que o desligamento do recorrente do curso de formação de praças do corpo de bombeiros do Distrito Federal ocorreu em face da pendência de aprovação em quatro componentes curriculares, consoante a disposição do art. 102 do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino – RPCEE, que limita o máximo de três matérias para Verificação de Segunda Época - VSE.
4. Dessa forma, não merece acolhimento a alegação do recorrente de ter recebido pena desproporcional pelo uso do celular para execução de cálculos, já que o seu desligamento do curso somente ocorreu porque já estava em situação de Verificação de Segunda Época - VSE em três disciplinas.
5. No que se refere ao fornecimento da carga horária, o recorrente confunde ministração de aulas com frequência do aluno, conforme se verifica em seu relato no processo administrativo. O art. 50, § 1o, do RPCEE esclarece que a frequência é obrigatória e para aprovação no curso, independente do desempenho e rendimento escolar, é exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades escolares. Os impedimentos pessoais do recorrente para frequentar as aulas não podem ser imputados à corporação e não podem ser considerados como aulas não ministradas. Além disso, do próprio relato do recorrente resta claro que as aulas de reposição foram ministradas.
6. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor cabe a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e pelo que se tem dos autos não é possível constatar qualquer falha da instituição na ministração das aulas e na avaliação dos alunos. Aliás, o que se verificou da instrução processual é que a corporação desprendeu esforços sem medidas para readaptar e instruir os 16 alunos remanescentes.
7. Nos termos das informações prestadas pela chefe da cadeia de salvamento (ID 53937438 - Pág. 124), os planos de aula com a carga horária original são confeccionados levando em consideração um pelotão completo inscrito no início da formação (cerca de 35 alunos). A turma em que o recorrente estava inserido tratava-se de alunos remanescentes (16 alunos), cujo tempo para conclusão do plano de aula era reduzido, porém com execução integral. Imputar exclusivamente à corporação o seu desempenho, como pretende o recorrente, somente se confirmaria com a comprovação de prejuízo de toda a turma de alunos remanescentes, o que não restou demonstrado nos autos.
8. Em respeito à presunção de legalidade do ato administrativo e ausente prova inequívoca de ilegalidade do ato que desligou o recorrente do curso de formação, a sentença deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.